Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711005-09.2024.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SMART RESIDENCE SERVICE RECORRIDO: WILLIAN MEYER FELIX CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATA DE ASSEMBLEIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo condomínio edilício autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, declarou a decadência do direito de anular a assembleia de condomínio objeto dos autos e, via de consequência, julgou prejudicado o pedido de ressarcimento das cotas condominiais não pagas pelo réu, do qual estava isento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se a sentença proferida carece de fundamentação, (ii) se houve a decadência do direito à anulação de assembleia de condomínio e (iii) se o réu deve ser condenado ao pagamento das cotas condominiais do qual estava dispensado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, nos termos do § 1o do art. 489 do CPC, motivo pelo qual não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 4. Ante a inexistência de prazo específico para a anulação de assembleia de condomínio, aplica-se o prazo decadencial bienal previsto no art. 179 do Código Civil, contado a partir da data em que o ato foi realizado. 5. Se a assembleia que aprovou a dispensa de pagamento de taxas condominiais pelos conselheiros fiscais/deliberativos do condomínio foi deliberada em 2017 e a ação que almeja a sua anulação foi proposta apenas em 2024, faz-se imperativo reconhecer a decadência do direito. 6. Ante a decadência do direito de pleitear a anulação da assembleia de condomínio, deve ser reputado improcedente o pedido indenizatório, o qual almejava a condenação do réu ao ressarcimento das parcelas que havia sido desobrigado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, sem tecer qualquer argumentação pertinente à matéria disciplinada pelo referido artigo de lei; c) artigo 179 do Código Civil, asseverando que a hipótese não é de aplicação de prazo decadencial, tendo em vista a natureza da ação principal. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO, OAB/DF 30.291 (ID 73163892, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, pois a "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Tampouco dá azo ao seguimento do especial a tese de violação ao artigo 179 do Código Civil, bem como o apontado dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ a respeito da matéria. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. ATO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS. 1. A orientação adotada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo para anulação de assembleia de condomínio é decadencial, e não prescricional. 2. A reversão da assembleia condominial se enquadra em ato anulável (e não nulo, como aduz a agravante), sendo aplicável o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 179 do CC. 3. (omissis) (AgInt no AREsp n. 2.662.240/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012